Tribunal: TJES
Processo: 0017902-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017902-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGIO TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INSUMOS. ARLA 32. DIREITO AO CREDITAMENTO DE ICMS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PAGIO TRANSPORTES EIRELI contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora busca a nulidade parcial do Auto de Infração nº 5.061.903-3, no qual foi exigido o estorno de créditos de ICMS relacionados à aquisição do reagente ARLA 32, alegando que se trata de insumo indispensável à atividade de transporte de cargas pesadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reagente ARLA 32 pode ser considerado insumo essencial à atividade de transporte de cargas, possibilitando o aproveitamento de créditos de ICMS; e (ii) determinar se há nulidade parcial do Auto de Infração nº 5.061.903-3 em relação à exigência de estorno de créditos do referido insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da não-cumulatividade do ICMS garante que o imposto não deve incidir de forma cumulativa ao longo da cadeia produtiva, permitindo ao contribuinte o creditamento do ICMS pago em operações anteriores.

4. A Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) autoriza o creditamento de ICMS sobre insumos diretamente relacionados à atividade-fim da empresa, como combustíveis e outros produtos necessários ao transporte.

5. O ARLA 32, obrigatório por força da Resolução CONTRAN nº 666/2017, é utilizado em veículos pesados com tecnologia SCR para reduzir a emissão de poluentes, sendo, portanto, essencial à atividade de transporte de cargas rodoviárias.

6. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que materiais e insumos essenciais ao processo produtivo, desgastados ou consumidos gradativamente, geram direito ao creditamento de ICMS.

7. Considerando que o ARLA 32 é um insumo essencial ao serviço de transporte prestado pela apelante, reconhece-se o direito ao aproveitamento de créditos de ICMS sobre sua aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ARLA 32, utilizado em veículos com motores a diesel para redução de poluentes, é insumo essencial à atividade de transporte rodoviário de cargas, gerando direito ao creditamento de ICMS.

2. O Auto de Infração que exige o estorno de créditos de ICMS sobre a aquisição de ARLA 32 deve ser parcialmente anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I; LC 87/96, art. 20 e 33; Resolução CONTRAN nº 666/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt nos EREsp nº 2.054.083/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 24/4/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.800.817/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16/8/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
(fls. 97/112)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 90/93)

que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido inicial.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 9677315, pugnando pelo não conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
(fls. 97/112)
,
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
(fls. 90/93)

que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido inicial.

Outrossim, condenou a requerente ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe analisar a preliminar suscitada nas contrarrazões.

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Pugna o recorrido pelo não conhecimento parcial do apelo, acerca da alegada inconstitucionalidade do art. 99 do RICMS/ES, sob a alegação de que o artigo prevê taxativamente o rol de insumos descritos.

Compulsando os autos, observo tratar-se de verdadeira inovação recursal, porquanto inexiste na petição inicial qualquer menção a esse ponto e tampouco a sentença recorrida tratou da matéria.

Nos termos da jurisprudência dos Tribunais, “[...]
a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.
[...] (TJES; AC 0003554-27.2017.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 14/03/2023; DJES 27/03/2023)

Sendo assim, a questão da suposta inconstitucionalidade do art. 99 do RICMS/ES é matéria impertinente ao presente processo.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
de maneira que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
na parte que questiona a constitucionalidade do art. 99 do RICMS/ES.

É como voto.

1. MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

PAGIO TRANSPORTES EIRELI
ajuizou a presente ação alegando ser pessoa jurídica de direito privado, que, em decorrência das suas atividades, é compelida a recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias — ICMS, tendo em vista que seu objeto social principal é o transporte de cargas.

Segundo aduz, a empresa recebeu intimação do Auto de Infração no 5.061.903-3, no qual foi acusada pelo Fisco de deixar de estornar crédito de ICMS, por supostamente ter gozado de crédito sobre produtos que não lhe dariam esse direito, devendo realizar o estorno aos cofres públicos.

Alega que o produto ARLA 32 se tornou obrigatório com a edição e vigência da Resolução 666/2017 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que dentre diversas considerações e objetivos possui como finalidade precípua a diminuição de poluentes e segurança de veículos pesados com motorização ciclo diesel, conforme seu artigo 1º, inciso I.

Com isso, tornou-se essencial e indispensável para a prestação do serviço base da autora (transporte rodoviário de carga com veículos pesados), com motores a diesel, a utilização do ARLA 32 em seus veículos, de maneira a tornar-se necessária a aplicação do princípio da não cumulatividade no que toca ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias — ICMS, quando da aquisição de ARLA 32, pois se trata de insumo.

A parte requereu na demanda a declaração de nulidade parcial do Auto de Infração no 5.061.903-3, desconstituindo-se o crédito tributário que toca ao lançamento fiscal referente à necessidade de estorno de créditos relativos ao insumo ARLA 32 e multas decorrentes.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença julgando improcedente a pretensão autoral, motivo pelo qual
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
interpõe apelo argumentando, em síntese:
(i)
inconstitucionalidade da taxatividade do rol de insumos prescrito no artigo 99 do RICMS do Estado do Espírito Santo, pois o contribuinte do ICMS possui direito, constitucionalmente assegurado e delineado, de gozo de crédito derivada das operações anteriores; e
(ii)
o item ARLA 32 se caracteriza como insumo da atividade de transporte de carga após a edição da Resolução n. 666/2017 do CONTRAN, de modo que a operação de entrada de tal mercadoria gera créditos de ICMS que podem ser aproveitados em outras operações.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à questão do possível aproveitamento dos créditos de ICMS oriundos da aquisição do reagente “ARLA 32” por parte da empresa autora, a qual, conforme se denota do seu CNPJ e de seu contrato social, bem como resta incontroverso nestes autos, tem como objeto e atividade o
“transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”.

Como sabido, ao ICMS aplica-se o princípio da não cumulatividade, nos termos do artigo 155, parágrafo II, inciso I, com o seguinte teor:

Art. 155.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II –
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

O princípio da não-cumulatividade do ICMS implica que esse imposto não deve incidir de maneira cumulativa ao longo da cadeia produtiva, ou seja, não deve cobrado sobre o mesmo valor em diversas etapas da circulação de mercadorias e serviços.

Em outras palavras, quando uma empresa adquire mercadorias ou serviços tributados pelo ICMS, ela indiretamente paga o imposto (débito) embutido naquele valor, razão pela qual ela terá o direito de utilizar o valor do ICMS pago como crédito nas operações seguintes, compensando esse valor com o ICMS que será devido na venda de seus próprios produtos ou serviços.

Em primeiro lugar, aplica-se a não-cumulatividade do ICMS às empresas do ramo do transporte de cargas as quais adquirem combustíveis, lubrificantes, pneus, e bens do ativo permanente, sendo autorizadas pela Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) a creditarem o ICMS pago, desde que comprovada a vinculação à atividade-fim da empresa.

Nesse sentido, no âmbito estadual, o Decreto no 1.090- R de 25 de outubro de 2002 — RICMS, em seu art. 99, preceitua o seguinte:

Art. 99.
A empresa prestadora de serviços de transporte poderá abater do imposto incidente sobre as prestações que realizar em cada período de apuração, sob forma de crédito, o valor do imposto relativo à aquisição de
combustíveis, lubrificantes, pneus e câmaras de ar de reposição e fretes correspondentes, empregados ou utilizados em veículos próprios
, assim considerados conforme o disposto no art. 16, parágrafo único, do Convênio SINIEF nº 06/89, ainda que o imposto tenha sido retido anteriormente pelo substituto tributário, na hipótese do art. 185, II.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de as empresas se creditarem do ICMS em relação àqueles insumos que sejam essenciais ao desenvolvimento do objeto social da empresa, conforme a seguir:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
ICMS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS). ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO E DESGASTADOS OU CONSUMIDOS GRADATIVAMENTE. CREDITAMENTO.
LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Para a comprovação do dissenso pretoriano, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica, à luz da mesma legislação federal, dando-lhes, porém, soluções distintas, devendo a divergência apontada ser atual, excluindo-se o debate acerca de questões superadas e pacificadas no âmbito do STJ.

Precedentes.

III - A 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento na linha do acórdão embargado segundo o qual se revela cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim.

IV - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt nos EREsp n. 2.054.083/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

TRIBUTÁRIO.
ICMS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A revisão da interpretação dada pelo Tribunal a quo sobre o conceito jurídico de bens intermediários para fins de creditamento de ICMS dispensa reexame de prova, o que afasta a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 7 do STJ.

2. A Lei Complementar n. 87/1996 permite o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social (atividade-fim) do estabelecimento empresarial.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.800.817/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Especificamente sobre o ARLA 32, segundo informações da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
, o “ARLA 32, Agente Redutor Líquido Automotivo, é uma solução aquosa com concentração de 32,5%, em massa, de ureia técnica de alta pureza em água desmineralizada, conforme NBR ISO 22.241. Essa solução é injetada no sistema de escapamento dos veículos que possuem tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction/Catalisador de Redução Seletiva) para a redução da emissão de óxidos de nitrogênio (NOx), segundo processo que ocorre pela reação do Arla 32 com o NOx, gerando vapor de água e gás nitrogênio, inofensivos para a saúde humana”.

Tal reagente “surgiu pela necessidade de atender aos limites mais restritivos de emissões da fase P7 do PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores)”, de maneira que “desde 2012, a maioria dos veículos pesados fabricados no Brasil possui a tecnologia SCR para atender esses limites”.

Em 18 de maio de 2017, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN baixou a Resolução 666, que dispõe sobre a fiscalização do sistema de controle de emissão de poluentes de veículos diesel pesados produzidos a partir de 2012, passando a considerar infração prevista no art. 230, inciso IX do CTB (conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente/inoperante) “
reservatório sem ARLA 32
, ou com água ou outrolíquido” (art. 3º, inciso IV).

Nessa esteira, acerca da possibilidade de creditamento em relação ao combustível, óleo, pneus e demais insumos utilizados nos veículos de transporte,
inclusive o ARLA 32
, cito precedentes recentes dos Tribunais pátrios em sentido favorável:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE. DECLARAÇÃO À COMPENSAÇÃO DOS CINCO ANOS QUE PRECEDEM A IMPETRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 166 DO CTN.1.
Os materiais objeto da discussão (óleos, pneus,
ARLA 32
e outros aditivos, material de limpeza dos veículos, peças de reposição - baterias, lonas de freio, rolamentos, mangueiras e câmaras de ar) são insumos da atividade de transporte, sendo imperioso o reconhecimento do direito de crédito escritural de ICMS, na forma do art. 20, caput e § 1º, da LC 87/96."À luz das normas plasmadas nos arts. 20, 21 e 33 da Lei Complementar n. 87/1996, revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim."
- (EAREsp n. 1.775.781/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 1/12/2023.) 2. Possibilidade da declaração do direito de crédito dos 5 anos que precedem a impetração, conforme definido pelo STJ no EREsp n. 1.770.495/RS3. Necessidade de correção monetária do crédito, tendo em vista o usual entrave oposto pela administração quanto aos créditos em discussão .4. Prescindibilidade de observância do art. 166 do CTN para o reconhecimento do direito, uma vez que se trata de reconhecimento de crédito escritural de ICMS pela aquisição de insumos, conforme já definido pelo STJ:RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, POR MAIORIA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 52117887420238210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Redator: Eliane Garcia Nogueira, Julgado em: 12-07-2024)

(TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 52117887420238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 12/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. EMPRESA TRANSPORTADORA. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO COMBUSTÍVEL, ÓLEO, PNEUS E DEMAIS INSUMOS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE
. PRECEDENTES. 1. NO TOCANTE À PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SOBRE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CABE RESSALTAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI O ENTENDIMENTO UNIFORME SOBRE A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA O FIM DE DECLARAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. ADEMAIS,
DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA FINS DE VERIFICAR QUE OS MATERIAIS INDICADOS PELA PARTE IMPETRANTE NA INICIAL (COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS, DIESEL, PNEUS,
ARLA 32
E OUTROS ADITIVOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO COMO BATERIAS E CÂMARAS DE AR), CONSIDERANDO QUE SE TRATAM DE INSUMOS UTILIZADOS NA CONSECUÇÃO DA ATIVIDADE RELACIONADA COM A EFETIVA PRÁTICA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE, RESTANDO DESNECESSÁRIA, PORTANTO, QUALQUER OUTRA PROVA PARA TANTO.
2. NO TOCANTE AO CREDITAMENTO DE ICMS RELATIVOS A COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PNEUS, E BENS DO ATIVO PERMANENTE, O CREDITAMENTO É PERMITIDO, DESDE QUE COMPROVADA A VINCULAÇÃO À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA, A TEOR DO ARTIGO 155, § 2º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DOS ARTIGOS 19, 20, "CAPUT" E §§ 1º E 5º, E 33, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 ( LEI KANDIR). 3. ASSIM, CORRETA A SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO DE A PARTE IMPETRANTE SE CREDITAR DO ICMS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS, DIESEL, PNEUS, ARLA 32 E OUTROS ADITIVOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO COMO BATERIAS E CÂMARAS DE AR, E BENS DO ATIVO PERMANENTE, VISTO QUE HÁ PREVISÃO LEGAL PARA O CREDITAMENTO, CONSIDERANDO QUE VINCULADOS À ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. 4. POSSÍVEL DETERMINAR, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE ICMS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. OS VALORES A SEREM COMPENSADOS DEVEM SER APURADOS ADMINISTRATIVAMENTE. 5. O RECURSO DE APELAÇÃO ESGOTOU A ANÁLISE DA MATÉRIA DOS AUTOS, RESTANDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50712971720238210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 19-06-2024)

(TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50712971720238210001 PORTO ALEGRE, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Desse modo, sendo esse componente obrigatório aos veículos utilizados na atividade-fim da empresa-autora, conforme incontroverso nestes autos, entendo pelo direito ao creditamento, considerando o material utilizado para a concretização da atividade-fim da requerente - prestação do serviço de transporte de cargas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do apelo interposto por
PAGIO TRANSPORTES EIRELI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada a fim de julgar procedente a pretensão autoral e declarar parcialmente nulo o Auto de Infração no 5.061.903-3, desconstituindo o crédito tributário na parte referente ao estorno de créditos relativos ao insumo ARLA 32 e multas decorrentes.

Inverto a sucumbência,
condenando o réu em honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar